Tribunal: CARF
Processo: 17613.720571/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720571/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LOURIVAL ANTONIO CRISTOFOLETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720571/2011-10
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720571/2011-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/13), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 23.914,09 atualizado até 30/06/2011.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública -
glosa de dedução de despesas de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Valor: R$ 17.790,00. Motivo da glosa: Filho maior de 21 anos, sendo que
o contribuinte apresenta decisão judicial, onde consta que (... contribuirá a título de
alimentos em favor dos filhos menores...”)
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 28.678,07. Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
· Maria das Graças Ruy (R$ 981,91) – considerada a despesa não reembolsada R$
404,00 efetuada com a dependente Sofia;
· Sul América Seguro Saúde (R$ 12.675,63) – não apresentou valor discriminado por
beneficiário;
· Sul América Seguro Saúde (R$ 12.675,63) – valor informado em duplicidade;
· Juliana Garcia Benevides (R$ 1.050,00) – não informa o paciente e o endereço do
profissional;
· Noslen de Abreu Salles (R$ 200,00) - não informa o paciente e o endereço do
profissional;
· Valeria Costa da Silva Veloso (R$ 650,00) – não informa o paciente;
· Flavia Lílian Braga Morais (R$ 200,00) - não informa o paciente e o endereço do
profissional;
· Rx Oral Radiologia (R$ 45,00) – não informa o paciente;
· Eduardo Jabour Moulin (R$ 200,00) – não apresentou documento;
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 09, 10, 11 e 13.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/05) tempestiva, alegando
em breve síntese que:
- com amparo em decisões judiciais proferidas nos autos do processo n.
024.970.144.283, que tramitou perante a Quarta Vara de Família de Vitória, foram
fixado alimentos em favor de seus filhos ambos à época menores, Túlio Morais
Cristofoletti e Sávio Morais Cristofoletti, em percentuais equivalentes a 36 % de seu
salário (sendo de 18% para cada um deles);
- por ocasião da fixação dos alimentos mencionados, seu empregador à época, a Caixa
Econômica Federal, efetuava regularmente os descontos em favor de ambos os filhos,
até que, em 10/11/2001, o contribuinte se desligou da mencionada autarquia federal, em
razão de adesão ao Programa de Demissão Voluntária;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720571/2011-10

- após seu desligamento da CEF e, por não haver condição de serem feitos os descontos
por meio do antigo empregador, o contribuinte continuou a pagar regularmente os
valores devidos aos seus dois filhos, a título de pensão, até que seu filho Túlio Morais
Cristofoletti completou a maioridade legal, sendo então, extinta a parte da pensão
referente a ele no momento que passou a ter renda própria (fevereiro de 2008).
- contudo seu filho Sávio Morais Cristofoletti apresentou um quadro de doença
incapacitante e, apesar de ser maior de 21 anos, foi declarado incapaz para o exercício
dos atos da vida civil, por meio de sentença proferida pelo MM Juiz da 1a. Vara de
Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do processo de Interdição tombado sob o n.
024.080.353.618, tendo sido designada como sua Curadora definitiva a sua mãe, a Sra.
Joan Morais de Figueiredo, conforme decisão em anexa;
- para melhor esclarecer a situação envolvendo seu filho Sávio e a título de
complemento de documentação, anexa petição inicial onde constam laudos de
profissionais médicos que fundamentaram e relataram a doença incapacitante de seu
filho;
- considerando que a decisão proferida pelo MM Juiz da 4o Vara de Família de Vitória,
que à época, fixou alimentos em favor de Sávio Morais Cristofoletti, no percentual de
18% até que alcançasse a maioridade e como tal maioridade não ocorreu, em face da
doença que o acomete e que o incapacita para os atos da vida civil, permaneceu
inalterada a referida decisão, razão pela qual o impugnante continuou pagando
regularmente os valores necessários ao seu sustento;
- a partir do desligamento do contribuinte da CEF ocorrido em novembro de 2001, em
comum acordo com a curadora e mãe do incapaz, Sra. Joan Morais de Figueiredo, o
impugnante passou a depositar o valor da pensão, mensalmente, diretamente em conta
bancária de titularidade da Curadora e oferecendo também muitas vezes parte da pensão
em dinheiro para que esta pudesse fazer face às despesas diretamente às fontes
recebedoras;
- anexa ainda DIRPF de Sávio Morais, com os rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia, tendo sido lançado equivocadamente como Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica, quando o correto seria ter lançado no campo
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física;
- anexa extratos bancários onde demonstra os pagamentos feitos a titulo de pensão
alimentícia ao seu filho Sávio na conta-corrente da sua Curadora;
- anexa comprovante de despesas médicas com o plano de saúde Sul América com os
respectivos beneficiários, devendo então ser aceito um valor total de R$ 8.450,42,
portanto, concorda com uma glosa de R$ 4.225,21;
- concorda com uma glosa da Sul América no valor de R$ 12.675,63 por ter sido
lançado indevidamente em sua DIRPF;
- concorda com uma glosa da Rx Oral no valor de R$ 45,00;
- concorda com a glosa da profissional Maria das Graças Ruy no valor de R$
981,81;
- concorda com uma glosa do profissional Eduardo Jabor Moulin no valor de R$
200,00;
- Anexa os demais documentos no intuito de comprovar as despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720571/2011-10

c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e dedução indevida de despesa médica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação PARCIALMENTE a
infração relativa a de dedução indevida despesas médicas (R$ 18.127,65). Tal infração
será considerada matérias não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de
2011.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo n. 10783-
723.647/2011-68 (fls. 100).
DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720571/2011-10

§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
Depreende-se da legislação tributária que somente a pensão alimentícia paga em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente pode ser
dedutível. Deve ser comprovado, também, o valor pago a este título.
Qualquer valor pago a terceiro, para o qual não haja uma determinação judicial é
considerado como pago por mera liberalidade e, portanto, não dedutível.
Verificam-se nos autos (fls. 15/18) que a decisão judicial onde determinou o pagamento
de pensão alimentícia judicial aos seus filhos Túlio Morais Cristofoletti e Sávio Morais
Cristofoletti, estabeleceu de forma expressa: “O separando contribuirá a titulo de
alimentos em favor dos filhos menores com a importância equivalente a 36% (trinta e
seis por cento) de seu salário e todas as vantagens, abatidos para o cálculo, os descontos
obrigatórios de IR e INSS, dos quais 18% (dezoito por cento) para cada filho
menor”(grifos nossos)...., documento esse datado de 08/06/1998.
A fiscalização glosou tais despesas com pensão alimentícia, uma vez que seus filhos já
possuíam idade superior a 21 anos no ano-calendário 2009, objeto da presente
notificação, tendo inclusive o contribuinte confirmado que o seu filho Túlio Morais
Cristofoletti completou a maioridade legal, sendo então, extinta a parte da pensão
referente a ele no momento que passou a ter renda própria (fevereiro de 2008).
Portanto, apesar de realmente seu filho Sávio Morais Cristofoletti ter sido interditado,
por ser portador de deficiências que o impede de exercer os atos da vida civil (fls. 19), a
decisão que determinava o pagamento de pensão alimentícia judicial não estava mais
válida no ano-calendário 2009, tendo em vista as alterações fáticas que ocorreram
durante o intervalo da decisão e o ano-calendário 2009, sendo que ambos os filhos não
eram mais menores, sendo que um de seus filhos, Túlio Morais, inclusive já não
recebida mais pensão alimentícia.
Portanto, entendo, que o valor pago ao seu filho Sávio Morais Cristofoletti, para o qual
não haja uma determinação judicial é considerado como pago por mera liberalidade e,
portanto, não dedutível.
DESPESAS MÉDICAS
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720571/2011-10

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
O documento de fls. 70 comprova uma despesa médica com o plano de saúde Sul
América no valor total de R$ 8.450,42 relativa à contribuinte e a sua dependente Sofia
Figueiredo Cristofoletti, logo deve ser restabelecida essa dedução.
O recibo médico emitido pela profissional Juliana Garcia Benevides (fls. 72) comprova
uma despesa médica no valor de R$ 1.050,00, logo deve ser restabelecida essa dedução.
O recibo médico emitido pela profissional Noslen de Abreu Salles (R$ 200,00, fls. 73)
comprova uma despesa médica no valor de R$ 200,00, logo deve ser restabelecida essa
dedução.
O recibo médico emitido pela profissional Valeria Costa da Silva Veloso (R$ 650,00,
fls. 74) comprova uma despesa médica no valor de R$ 650,00, logo deve ser
restabelecida essa dedução.
O recibo médico emitido pela profissional Flavia Lílian Braga Morais (R$ 200,00, fls.
75) comprova uma despesa médica no valor de R$ 200,00, logo deve ser restabelecida
essa dedução.
Conclui-se então que deve ser restabelecida uma dedução de despesas médicas no valor
de R$ 10.550,42:
Pelo exposto, conforme planilha abaixo, o lançamento é alterado para restabelecer
dedução de despesas médicas no valor de R$ 10.550,42:
2010
141.958,20

-

-

-

-

141.958,20

3.412,80

-

Dependentes (no)
1
1.730,40

2.708,94

10.998,47

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

18.850,61

123.107,59

25.899,22

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
732,00

25.167,22

11.173,28

-

-

-

-

11.173,28

13.993,94
4.116,59

9.877,35
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720571/2011-10

Ante o exposto, VOTO pela procedência em parte a impugnação, para restabelecer
dedução de despesa médica no valor de R$ 10.550,42, por conseguinte, conforme
demonstrativo acima, apurar imposto a pagar suplementar no valor de R$ 9.877,35, a
ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação
regente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 282
DF CARF MF
Original